Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou argumentos que pediram a nulidade de acórdão do Tribunal pois, segundo diz, não houve a intimação dos Advogados da Agravante para o julgamento da apelação. O recurso não merece seguimento. Dispõe do CPC: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Conforme se vê do rol elencado no art. 1.015 do CPC não há previsão para interposição de agravo para anular acórdão proferido por tribunal. Além disso, constitui também erro inescusável a formulação de pedido de nulidade de acórdão, perante o 1o Grau, que não detém competência funcional para a decisão. Qualquer pedido nesse sentido deveria ter sido apresentado diretamente no 2o Grau, contado o prazo a partir da data em que o interessado diz ter tomado ciência do julgamento do recurso (primeiro dia útil a partir de 28/06/2024). Por fim, embora dispensado de apreciar o tema, verifica-se que a Agravante é cadastrada como parceira eletrônica, e sua intimação foi certificada pela Secretaria da eg. 7a Turma Cível. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Cumpra-se. Baixas de estilo. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator